Tribunal: TJMT
Processo: 1000251-23.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-13
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1000251-23.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE POCONÉ
IMPETRANTES: JONATHAN CARVALHO AZEVEDO
PACIENTE: FERNANDO CARVALHO DE MOURA
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de FERNANDO CARVALHO DE MOURA, contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé (Código 184837), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, dos crimes tipificados no artigo 121, § 2o, I, II e IV do Código Penal e artigo 12 da Lei 10.826/2003, na forma do artigo 69 do CP (ID 29553994).
O impetrante sustenta que: 1) não estão presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar; 2) possui proposta de emprego, bons antecedentes e endereço certo no distrito da culpa, além de ser primário; 3) as medidas cautelares alternativas mostram-se suficientes e adequadas.
Ao final, requer a concessão da ordem, liminarmente, para revogar a prisão preventiva do paciente.
É o necessário.
Decido
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux - 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
O paciente foi preso em flagrante, no dia 7.12.2019, por ter supostamente praticado os crimes tipificados no artigo 121, § 2o, I, II e IV do Código Penal e artigo 12 da Lei 10.826/2003.
O Juízo singular justificou a necessidade da prisão preventiva nos seguintes termos:
“[...] No caso versando, o fumos comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade delitiva que foi demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Termos de Depoimentos dos Policiais e Termo de Apreensão.
Por sua vez, os indícios suficientes de autoria também podem ser constatados a partir do Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Termos de Depoimentos dos Policiais e Termo de Apreensão. [...]
Presente se encontram os fundamentos para a segregação cautelar do acusado, quais sejam:
A Garantia da Ordem Pública está consubstanciada a necessidade de se manter a ordem social, uma vez que a paz da comunidade é abalada pelo cometimento do delito, principalmente, se este for grave. A fim de evitar a sensação de impunidade e insegurança, deve o Judiciário determinar o recolhimento do agente.
Analisando os fatos narrados no APF, verifico que o indiciado é sujeito de alta periculosidade, que há fortes indícios que ele matou a vítima e subtraiu objetos que pertenciam a ele, sendo que foram encontradas na posse do indiciado munições que pertenciam à vítima, conforme asseverado pela testemunha Wesley de Souza Pereira, neto a vítima, uma vez que elas eram diferenciadas pelo modo de embalo.
Consta-se nos autos que a vítima foi morta possivelmente com pancadas na cabeça.
No momento da prisão do indiciado foi verificado marca de sangue em seu braço, sendo que ele não apresentava lesão que justificasse a mancha, o que leva a suspeita do sangue ser da vítima.
Ainda, ressalta-se dos autos informações que testemunhas viram o indiciado com a vítima momentos antes de sua morte, bem como que o indiciado em outra ocasião havia ameaçado roubar e matar a vítima.
Dessa forma, por essas razões, entendo necessária a decretação de sua prisão do indiciado para a garantia da ordem pública. [...]
Por fim, ressalto que a segregação cautelar do indiciado está autorizada nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, já que o crime imputado ao indiciado é punido com pena privativa de liberdade máximas superiores a 04 (quatro) anos.
Diante do exposto, com fulcro no artigo 310, inciso 11, do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de FERNANDO CARVALHO DE MOURA, com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes dos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal [...]” (Eduardo Calmon de Almeida Cézar, juiz de direito, ID 29553994).
Como se, vê o Juízo singular fundamentou a necessidade da prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, consubstanciada na periculosidade do agente diante do modus operandi do crime e do fato do paciente ter ameaçada roubar e matar a vítima anteriormente.
O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a gravidade do crime, extraída da forma de execução – morte da vítima por “pancadas” na cabeça e subtração de munições – autoriza a constrição cautelar (STJ, HC no 347.059/SC – Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura – 29.4.2016; HC no 458.743/PB - Rel. Ministro Felix Fischer - 25.10.2018).
Assim, ao menos por ora, entendo que a custódia do paciente é medida inteiramente justificada.
A despeito dos predicados pessoais favoráveis ostentados pelo paciente, é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que, tal fato, por si só, não obsta a decretação e/ou manutenção da custódia cautelar, desde que presentes elementos suficientes a demonstrar sua necessidade.
Nesse sentido, anoto o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.” (www.tjmt.jus.br)
Sublinhe-se, finalmente, que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, descabe o emprego de medidas cautelares diversas da prisão (STJ, RHC no 84.208/PI - Relator: Min. Jorge Mussi - 30.8.2017).
Neste viés, não há, nesta quadra processual, motivo forte o bastante a autorizar a concessão da liminar vindicada, uma vez que não ficou configurada a manifesta ilegalidade da prisão preventiva.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Determino sejam colhidas as informações do Juízo a quo para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Após, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Em seguida, conclusos.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de janeiro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Relator em Substituição Legal